Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-88.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por GOL Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais e R$ 122,89 (cento e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) por danos materiais, em razão de atraso de voo por prática de overbooking.
III. Questão em Discussão
3. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) sobre a responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo decorrente de overbooking; ii) a existência de danos materiais e morais; e iii) a adequação do valor indenizatório fixado e o termo inicial dos juros moratórios.
IV. Razão de Decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. A alegação de overload como força maior não se sustenta diante da ausência de prova idônea e da inconsistência dos boletins meteorológicos apresentados.
6. A prática de overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, especialmente quando compromete eventos pessoais relevantes.
7. Importante consignar que a prática da venda de bilhetes acima da capacidade da aeronave, conhecida como overbooking, configura dano moral in re ipsa, motivo pelo qual se torna desnecessária a demonstração de uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada. Precedente: AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014.
8. Os danos materiais foram comprovados por documentos que demonstram gastos com alimentação durante o período de espera.
9. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado. A sentença observou corretamente os critérios de correção monetária e juros moratórios, conforme a Súmula 362 do STJ.
10. Nesse sentido: Acórdão 1270742, Processo no 0757552-95.2019.8.07.0016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, julgamento em 03/08/2020, publicação em 17/08/2020; honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995; (Acórdão 1979104, 0765007-72.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; e Acórdão 1921725, 0704959-49.2024.8.07.0005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Custas recolhidas, ID 74862747. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
A prática de overbooking configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, sendo suficiente a comprovação do atraso e dos prejuízos decorrentes para a responsabilização da companhia aérea.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 6o, VI, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 373, I, do Código de Processo Civil; e
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014;
Acórdão 1270742, Processo no 0757552-95.2019.8.07.0016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, julgamento em 03/08/2020, publicação em 17/08/2020; honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995;
Acórdão 1979104, 0765007-72.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; e
Acórdão 1921725, 0704959-49.2024.8.07.0005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.